Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVANTE PRESO NO CDP. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA COMPANHEIRA CONDENADA AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visita de familiares não constitui garantia absoluta e irrestrita do preso. Com efeito, tal direito pode ser mitigado, segundo as circunstâncias do caso concreto.
2. O artigo 6o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 reza que a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto é proibida.
3. A companheira do agravante foi condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto; logo não se mostra razoável, tampouco lícito, autorizar o seu direito de visitação ao companheiro, detido no CDP.
4. Recurso de agravo em execução penal conhecido e desprovido.